Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-43.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000336-43.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERLON FABIO DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 068.494.591-63 (APELANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), DIEGO MALAGOLE DA SILVA - CPF: 331.458.608-60 (APELANTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), DIEGO MALAGOLE DA SILVA - CPF: 331.458.608-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO PERMANENTE E HABITUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra a sentença condenatória que reconheceu a prática de associação para o tráfico de drogas, com a pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto. A defesa pleiteia a absolvição, alegando a inexistência de provas de vínculo permanente e habitual para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, ou, alternativamente, a desclassificação do crime.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) Se o apelante deve ser absolvido, considerando a alegada falta de provas de vínculo permanente e habitual para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas;

(ii) Se as provas apresentadas nos autos são suficientes para demonstrar a existência de vínculo duradouro entre os réus, caracterizando a associação para o tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da Prova de Vínculo Permanente e Habitual:

As provas nos autos demonstram, com clareza, que os réus possuíam vínculo permanente e habitual com a prática do tráfico de drogas. A interceptação telefônica, além de outros elementos de prova como depoimentos de testemunhas e apreensões realizadas, confirmam que os réus se associaram de forma estável e com a finalidade de praticar o tráfico de entorpecentes. A associação não se caracteriza por um vínculo eventual, mas por uma atuação coordenada e contínua no tráfico de drogas, com o propósito de lucro, conforme o previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Da Absolvição:

O pedido de absolvição, com base na alegada ausência de provas de vínculo habitual e permanente, não se sustenta. As provas colhidas são robustas e suficientes para comprovar que os réus agiam de forma organizada e habitual com outros indivíduos para a prática do tráfico de drogas. As interceptações telefônicas e as conversas obtidas demonstram que os réus se associaram com a finalidade de tráfico, o que afasta qualquer dúvida quanto à existência do vínculo duradouro exigido pelo tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença condenatória pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, com a pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto.

6. Tese de julgamento:

As provas nos autos demonstram que os réus mantiveram vínculo permanente e habitual, configurando a associação para o tráfico de drogas, como previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

A absolvição não é cabível, pois as provas são suficientes para sustentar a condenação pela prática de associação para o tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 35; Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por Erlon Fábio de Campos Júnior contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto.

Protesta o apelante pela absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas.

O Ministério Público, em suas razões recursais, pretende a condenação dos apelados pelo crime de receptação.

Nas contrarrazões, os apelados protestam, cada qual pelo desprovimento da apelação contrária.

Na sequência do recebimento e da conclusão das formalidades de praxe, os autos seguiram para a douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando posteriormente com
parecer
subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestando pelo
desprovimento do recurso
defensivo, assim ementando:

“Recursos de Apelação Criminal – Associação para o Tráfico – Alegada ausência de prova do vínculo duradouro – Inocorrência – Elementos indiciários que denotam que, apesar do curto período de ação conjunta, o recorrente e seu assecla agiram em unidade de desígnio com intuito de promoverem a traficância. Pelo desprovimento do apelo." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“De acordo com o que foi apurado no inquérito policial 701/2019/DRE/MT e no curso da ação penal 0044507-73.2019.811.0042, código 604715, no mês de outubro de 2019, nesta capital, os denunciados Diego Malagole da Silva e Erlon Fábio de Campos Júnior associaram-se com o fim de praticarem reiteradamente o tráfico de drogas.”

Consta dos referidos autos que no dia 30 de outubro de 2019 às 16h30min, na Rua 12, nº. 24, quadra 29, bairro Recanto dos Pássaros, nesta cidade, Erlon Fábio de Campos Júnior e Diego Malagole da Silva foram presos em flagrante pela prática do tráfico de drogas, ocasião em que os policiais civis apreenderam com os referidos indivíduos 04 (quatro) porções de cocaína, com massa de 78,33 g (setenta e oito gramas e trinta e três centigramas), 18 (dezoito) porções de maconha, com massa de 1,584 kg (um quilograma quinhentos e oitenta e quatro gramas), e 130 ml (cento e trinta miligramas) de maconha; além de 01 (um) comprimido de MDMA.”

“Na mencionada data, policiais civis receberam uma denúncia anônima informando que na residência localizada na Rua 12, nº 24, Quadra 29, Bairro Recanto dos Pássaros, nesta cidade, comercializavam-se entorpecentes. Diante disso, os investigadores diligenciaram até ao local e, após cuidadosa vigilância, visualizaram o denunciado Erlon entrando na casa e saindo rapidamente, seguindo em direção à motocicleta CG START 150, cor preta, placa QBF-1743. Ele carregava consigo uma mochila térmica da empresa Uber Eats.”

“Por esse motivo, os agentes públicos realizaram o acompanhamento e, pouco tempo depois, abordaram o denunciado Erlon. Após a revista pessoal, localizaram 07 (sete) porções de maconha dentro da mochila.”

“Em continuidade à diligência, os investigadores retornaram para a Rua 12, no endereço retrocitado, e encontraram o Diego na residência. Efetuada a busca no imóvel, os policiais civis apreenderam 11 (onze) porções de maconha, 04 (quatro) porções de cocaína e 130 ml (cento e trinta mililitros) de maconha. Além disso, localizaram 03 (três) aparelhos de celulares, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (uma) faca contendo resquícios de maconha, 02 (duas) balanças de precisão e 01 (uma) máquina de cartão da Pag Seguro.”

“Ademais, fora visualizado em cima de um fogão, com água ainda quente, maconha líquida em uma vasilha vermelha.”

“No momento da abordagem, o denunciado Diego propôs aos investigadores que realizassem um acordo para evitar a prisão em flagrante, oferecendo-lhes vantagem econômica para que o ato legal não se realizasse. Essas

falas do denunciado foram registradas nas gravações existentes na fl. 50-IP.”

“Durante entrevista com os agentes públicos, o denunciado Erlon relatou que na casa de sua avó, na residência localizada na Rua Ricardo M. Guimarães, nº 263, m Bairro Carumbé, nesta cidade, havia mais entorpecente. Diante da informação, os investigadores diligenciaram até a citada casa e lograram êxito em apreender 01 (uma) porção de substância ‘MDMA’.”

“Por esses fatos, os denunciados responderam à ação penal 44507-73.2019.811.0042, código 604715, pela prática do crime de tráfico de drogas.”

“Ocorre que, no curso do referido processo, houve a produção de prova pericial consistente na extração de dados dos aparelhos celulares (laudo 2.10.2020.39232-01). O referido exame pericial confirmou a existência de uma sociedade firmada entre Diego e Erlon para a prática reiterada do narcotráfico na modalidade ‘delivery’.”

“As conversas mantidas entre os denunciados indicam que Diego, impossibilitado de se locomover com a sua motocicleta (em razão de estar lesionado por causa de um acidente) terceirizou o seu serviço de entrega de drogas, fazendo acordo com o denunciado Erlon, para que este fizesse a entrega da droga em diversos endereços (...)" (sic)

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Pretende o apelante/réu sua absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, sustentando que o lapso temporal demonstrado nos diálogos extraídos dos aparelhos de telefone celular apreendidos são insuficientes para comprovar a estabilidade e permanência necessárias para configuração do delito.

Após promover a devida análise dos autos e confrontá-los com as razões recursais, tenho que o pleito principal, qual seja, a absolvição do apelante do delito de associação para o tráfico não possui êxito existencial, pelas razões abaixo expostas.

Observa-se do Boletim de Ocorrência nº 2019.326092, que a ação policial culminou por interromper a ação criminosa que se desenrolava, conforme:

"ESTA ESPECIALIZADA RECEBEU A DENUNCIA ANONIMA QUE NO LOCAL DO FATO ESTARIA FOMENTADO O TRAFICO DE DROGA NA REGIÃO, FORAM ENTÃO REALIZADOS DILIGENCIAS E LEVANTAMENTOS, BEM COMO VIGILÂNCIA SOBRE O LOCAL, E NA TARDE DE HOJE 1E4 VISUALIZADO O SUSPEITO ELON FABIO DE CAMPOS JUNIOR, SAINDO NUMA MOTO CG, START 150, DE COR PRETA, PLACA QBF 1743, FOI FEITO ACOMPANHAMENTO DO SUSPEITO, E ABORDADO ALGUNS METROS AFASTADO DO LOCAL, E FOI ENCONTRADO DENTRO DA MOCHILA BOX VERDE, DA UBER EATS, 07 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA. DILIGENCIAMOS ATÉ O LOCAL QUE SEGUNDO O SUSPEITO TERIA COMPRADO O ENTORPECENTE E ENCONTRAMOS G SUSPEITO DIEGO MALAGOLE DA SILVA, QUE AO PERCEBER A PRESENÇA DA POLICIA NO INTERIOR DA RESIDENCIA TENTOU DESFAZER DO ENTORPECENTE, ENTRETANTO SEM SUCESSO E FOI ENCONTRADO GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADES DE ENTORPECENTES, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO, CELULARES, R$ 125,00 (CENTO E VINTE L CINCO) REAIS EM DINHEIRO E VÁRIOS UTENSÍLIOS USADOS PARA FOMENTAR O TRAFICO DE DROGAS. NA COZINHA FOI ENCONTRADO UMA VASILHA VERMELHA EMBORRACHADA, COM LIQUIDO VERDE COM ODOR DE MACONHA, EM BANHO MARIA, EM CIMA DO FOGÃO, COM ÁGUA AINDA QUENTE. COMO FORMA DE TENTATIVA DE ESCAPAR DA JUSTIÇA O SUSPEITO "DIEGO" TENTOU SUBORNAR A EQUIPE DE INVESTIGADORES, OFERECENDO DEZ MIL REAIS PARA SER LIBERADO DO FLAGRANTE. O SUSPEITO "ERLO" AINDA INFORMOU QUE NA CASA DE SUA AVO, LOCALIZADA NO BAIRRO CARUMBÉ, RUA RICARDO M GUIMARAES, NUMERO 263. TERIA UMA PORÇÃO DE MD DENTRO DO GUARDA ROUPA, FOI REALIZADA DILIGENCIA ATE O LOCAL E APREENDIDO O ENTORPECENTE. ENCERRADAS AS BUSCAS FORAM CONDUZIDOS OS SUSPEITOS E O ENTORPECENTE PARA ESTA ESPECIALIZADA" (sic - id. 271215883)

Tem-se do Laudo de Exame nº 2.10.2020.39232-01 (Id. 271215897), realizado no Celular apreendido, permitiu a extração de diálogos entre o réu e o comparsa Diego, indicando que, devido à impossibilidade de Diego se deslocar utilizando motocicleta, ele delegou ao réu/apelante a responsabilidade pela entrega de drogas.

Observa-se das conversas entre ambos, que o réu e o comparsa constituíram uma verdadeira estrutura criminosa voltada ao tráfico de drogas, operando como uma espécie de serviço de delivery ilícito. Em vez de entregarem alimentos ou lanches, comercializavam e entregavam drogas diretamente na porta dos clientes, utilizando estratégias que simulavam um negócio legítimo.

Ao ser ouvida, a testemunha Adonis dos Santos Vieira (investigador de policia) afirmou que a informação chegou ao chefe de operações para que realizassem a vigilância do local; disse que já havia outros policiais fazendo a vigilância do local há alguns dias, e que ele e sua equipe também estavam realizando a vigilância no endereço há alguns dias; declarou que em uma dessas vigilâncias eles perceberam que havia um veículo que ficou cerca de 30 min ou 1h30; disse que ficaram aguardando até que saiu um motoqueiro que usava mochila da over, após realizaram a averiguação do suspeito, e apesar de muita dificuldade conseguiram abordá-lo; narrou que ele e sua equipe se identificaram como policiais para que ele parasse o veículo, momento em que ele tentou fugir, contudo a equipe conseguiu prender ele, e ele não quis colaborar informando onde era o local ou onde conseguiu o entorpecente; disse que já estavam como já estavam acompanhando fazendo a vigilância do local, solicitaram apoio das outras equipes e foram até a residência, ocasião em que encontraram Diego; informou que haviam vários entorpecentes espalhados pela casa inteira, e inclusive no fogão estava sendo preparado e refinando a maconha, cozinhando ela com vasilha de borracha; disse que até então não entenderam a causa do feito, o porquê estavam preparando e refinando a droga; declarou que recolheram todo o material e que durante esse processo o acusado tentou ganhar liberdade com a equipe, oferecendo 10.000 (dez mil reais) para liberarem eles; disse que os policiais narraram o ocorrido no boletim de ocorrência e encaminharam para a delegacia; disse que o acusado Erlon informou que haviam mais drogas em sua residência, assim, ele e sua equipe diligenciaram até o local, e viram que ambos os acusados são de boa família que tem estrutura, mas optaram por praticar o crime; confirmou que a denúncia repassada pelo chefe de equipe era a respeito do tráfico, e que só trabalham com tráfico de drogas na delegacia; disse que através de informantes tiveram conhecimento que o comércio de entorpecentes no local era intenso e que funcionava 24 horas; disse que quando foram prender o acusado Diego perceberam a surpresa dele ao ver a polícia entrando e prendendo ele; informou que o local que Diego morava era uma casa, entretanto foi informado que no imóvel morava mais de uma pessoa, insistindo que seria uma modalidade de quitinete; negou que haviam outras moradias no mesmo quintal; disse que era um hospital quarto, sendo que o quarto maior era de Diego e havia um quarto pequeno no fundo, e que não era modalidade quitinete como é conhecido; informou que o acusado Erlon não quis colaborar dizendo de onde comprou a droga; declarou que não se recorda de ter encontrado dinheiro na casa de Diego, mas sim uma grande quantidade de entorpecente; disse que Diego informou que a droga era para venda, e que no local haviam várias modalidades de entorpecentes, sendo maconha, pasta base de cocaína; declarou que não se recorda se o acusado Diego usava drogas; disse que só sua equipe ficou realizando vigilância 1 semana, mas que também havia outra equipe que já estava mais tempo no local e não obteve êxito, passando a vigilância para ele e sua equipe; disse que conseguiram abordar apenas o acusado Erlon; relatou que a denúncia anônima informava apenas o local; negou que chegou a visualizar Erlon durante o monitoramento; disse que como Erlon entrou na residência com a mochila nas costas, levantou suspeita acerca do porquê estava com aquele volume todo na mochila; informou que até então não tinha conhecimento a respeito do acusado Erlon ser traficante, e que também não sabe se a DRE, o chefe de operações e as equipes também tinham esse conhecimento; disse que foi encontrado na casa do Erlon 01 (uma) porção de MMDA.

Ao ser ouvida, a testemunha Zanil Ferreira Gomes (investigador de policia) relatou que trabalhava na Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) como investigador; relatou que chegou para ele e sua equipe uma denúncia que no endereço havia grande quantidade de entorpecente, e diante da denúncia eles foram até o local; disse que por se tratar de uma residência totalmente fechada e não terem um mandado em mãos, realizaram monitoramento para ver se pegariam algum flagrante saindo de lá, e para visualizar o movimento; relatou que pararam em uma quadra, e pouco tempo que ficaram já viram chegar o rapaz de moto com uma mochila; disse que o portão estava fechado, e o rapaz abriu e entrou; informou que no momento em que ele saiu a equipe o acompanhou, e na avenida das torres conseguiram abordar ele; narrou que o acusado tentou fugir na contramão, contudo ele e sua equipe desceram da viatura e conseguiram realizar a abordagem dele, e que ele caiu no meio do canteiro; disse que após deram voz de prisão a ele e começaram a conversar e indagá-lo sobre o porquê de ter fugido, e no momento ele ficou nervoso e não soube explicar, em seguida realizara a busca, onde nada foi encontrado, mas quando verificaram a mochila encontraram as porções de maconha; declarou que conversaram com ele e perguntaram de onde ele veio e ele não informou, mas como ele e sua equipe já sabiam colocaram ele na viatura, e quando o acusado percebeu que a equipe iria para o endereço que ele tinha saído, confessou que pegou a droga no local e iria fazer entrega em um lugar; disse que após solicitaram apoio para os demais policiais e já entraram na residência, ocasião em que encontraram Diego; informou que a princípio o acusado tentou jogar o cachorro para cima da equipe, mas mesmo assim conseguiram entrar; informou que em seguida perguntaram para ele se haviam mais entorpecentes, no qual inicialmente negou, contudo ao realizarem a revista pela casa começaram a encontrar pequenas porções e atrás da geladeira localizaram as porções maiores de maconha; disse que ao realizarem mais revistas pela residência visualizaram no quintal um fogão, no qual o acusado estava cozinhando a maconha em banho maria com uma panela; informou que ele e sua equipe encontraram alguns valores em posse de Diego, momento que este entrou em desespero e ofereceu o dinheiro pra equipe não prendê-lo, contudo os policiais deram voz de prisão a ele; relatou que a denúncia chegou pela manhã e a tarde realizaram a abordagem; negou que teve vigilância por outra equipe, apenas pela sua equipe; confirmou que no dia da prisão dos acusados ele foi junto com a sua equipe realizar a vigilância no local; disse ter visto o acusado Erlon chegar e sair da casa de Diego, e que ele estava de moto; informou que a casa é pequena com um quintal grande e portão todo fechado; disse que o acusado dividia residência com outra moça, e que era uma casa dividida ao meio, sendo que de um lado o acusado morava, e do outro a outra pessoa; confirmou que o imóvel seria tipo uma quitinete; declarou que a princípio no momento da abordagem Erlon não falou se comprou a droga de Diego, mas que depois ele confessou que fazia esse tipo de serviço de entrega; confirmou que posteriormente a equipe acompanhou Erlon até sua casa; [...]; disse que os acusados não informaram a ele se eram usuários de drogas; informou que no momento em que ofereceu dinheiro para a equipe o estado de ânimo de Diego estava normal; confirmou que no dia o oficial Adonis estava com ele, e que este faz parte da sua equipe; disse que Erlon informou que realizava o serviço de delivery, para entrega de drogas; declarou que provavelmente deve ter sido questionado acerca de seu depoimento, e que o escrivão que ouve o depoimento, mas afirma que repassaram essas informações para a autoridade policial; confirmou que o monitoramento foi no mesmo dia, mas disse que se teve algum monitoramento policial antes não sabe informar, e que deram continuidade ao seu serviço; negou que antes dos fatos tinha informação que Erlon comercializava drogas, e disse que não o conhecia.

Analisando os autos, revela-se que o comparsa Diego, era o responsável pela divulgação e marketing dos produtos ilegais, denominando a operação criminosa como Lojinha do Duende Verde, objetivando trazer uma aparência de negócio comum, camuflando a atividade ilícita.

Observa-se ainda que tanto o réu, como o comparsa não possuíam emprego formal ou qualquer outra fonte lícita de renda.

Ademais, as mensagens trocadas entre ambos evidenciam que sua subsistência dependia exclusivamente da prática constante de crimes, realizada de forma ininterrupta, dia e noite.

Em tempo, a utilização da bolsa térmica, comumente empregada para transporte de alimentos, tinha como função precípua ocultar o tráfico de drogas, evitando a geração de suspeitas por parte de terceiros e das autoridades.

Conclui-se a visível estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes

Desse modo, a pretensa absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas, não prospera, visto que é possível claramente se observar ações para viabilizar a comercialização de entorpecentes e a união de esforços e protocolos para viabilizar o referido comércio.

Assim, por todo o exposto, analisado e debatido, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO o apelo defensivo mantendo incólumes todos os termos da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025